Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA. INTERNET. ÔNUS DA PROVA. CARACTERIZAÇÃO. MENSAGENS. WHATSAPP. EMPRESA FACILITADORA DE PAGAMENTO. FORNECEDORA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Os prints e transcrições das mensagens trocadas entre o autor e a instituição financeira, por meio do aplicativo de sua central de relacionamento (WhatsApp), não foram desconstituídos pela ré, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II do CPC).
4. O diálogo firmado entre as partes, logo após o fato, demonstra que a instituição financeira tinha pleno conhecimento do ato fraudulento e que o consumidor seria reembolsado pelo prejuízo suportado.
5. Não há como afastar a responsabilidade do apelante nos danos materiais sofridos pelo apelado, pois não restou devidamente comprovado que atuou apenas como facilitador de pagamento, na função de emissor do boleto bancário.
6. Deve ser reconhecida a responsabilidade da empresa facilitadora de pagamento quando se compromete a realizar o reembolso do consumidor que não recebeu o produto adquirido.
7. A ausência de elemento mínimo de prova de que as situações vividas pelo autor foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade, impede a condenação por danos morais.
8. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.